Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 184 e 190).



    Em 8/4/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 201): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 11/12/2025, a Defesa do réu requereu autorização para realizar consultas médicas nos dias 9/12/2025, 18/12/2025, 19/12/2025, 9/1/2026, 12/1/2026 e 27/1/2026 (eDoc. 293). Anexou, ainda, “o atestado de comparecimento referente a atendimento ocorrido no dia 09/12 pretérito”. 



    O réu juntou, também, aos autos o comprovante de agendamento das consultas médicas (eDocs.294-296).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares, dentre elas (eDoc. 201): o “(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da prisão domiciliar imposta no dia 9/12/2025.



    Entretanto, considero procedente a alegação apresentada, uma vez que o descumprimento da prisão domiciliar ocorreu porque o requerente precisou realizar atendimento odontológico (eDoc.296). 



    Além disso, em face da documentação apresentada, verifico que o monitorado comprovou os agendamentos das consultas odontológicas e psiquiátricas, nos dias 18/12/2025(17h00) e 9/1/2025(17h30); e nos dias 19/12/2025(14h00), 12/1/2026(14h00) e 27/1/2026(14h00), com os respectivos documentos (eDocs. 293-296).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a justificativa antecipada, e MANTENHO a prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares impostas.



    Ademais, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, nos dias 18/12/2025(17h00) e 9/1/2025(17h30); 19/12/2025(14h00), 12/1/2026(14h00) e 27/1/2026(14h00), para as consultas médicas agendadas com o dentista e psiquiatra, respectivamente, durante o período estritamente necessário para que se submeta às consultas agendadas.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização das consultas, o que não dispensa o réu do cumprimento da prisão domiciliar e demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente